Tribunal: TJDFT
Processo: 0062662-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência pessoal inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe 3/11/2023)
2. Agravo Interno não provido. Unânime.